Tribunal: STF
Processo: ARE 1524742
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 4ª Turma dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE AMPÉRE. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DECRETO MUNICIPAL QUE FIXA O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETO MODIFICAR OU CRIAR/ALTERAR DIREITOS EM PREVISÃO LEGAL EXPRESSA EM NORMA PRIMÁRIA. OFENSA DIREITO GARANTIDO PELO ARTIGO 69 DA LEI MUNICIPAL N. 495/1990, QUE ESTABELECEU O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL N. 1.807/2018 QUE FIXOU NOVA BASE DE CÁLCULO DA VANTAGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.” (e-doc. 30, p. 1).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa aos “arts. 2º, 5º, II, e 37, todos da Constituição Federal, bem como, o disposto na Súmula Vinculante nº 4” (e-doc. 33, p. 20). 



    2.1. Narra que, “ao afastar a aplicação da teoria da tripartição dos poderes, bem como a parte final da Súmula Vinculante nº 4, reconheceu que o adicional de insalubridade devido ao Recorrido seja calculado com base no seu vencimento base, acabando por contrariar frontalmente a interpretação sistemática dos arts. 2º, 5º, II, e 37, caput, todos da Constituição Federal” (e-doc. 33, p. 7). 



    2.2. Compreende que, “diante do não reconhecimento da vigência do decreto 001/98, devem ser validadas as disposições da Lei Municipal 1.807 de 13 de março de 2018, que por um lapso, fora juntada somente no mov. 37.2, que dispõe sobre o Regime Jurídico e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ampére, Estado do Paraná e dá outras providências, e entrou em vigor na data de sua publicação em 13 de março de 2018” (e-doc. 33, p. 7; grifos no original). 



    2.3. Aduz que é “em atenção ao princípio da legalidade que o vencimento básico deve ser considerado como base de cálculo do adicional de insalubridade, precisamente em obediência ao que dispõe a Lei Municipal 1.807/2018, bem como o Decreto 001/98 consonante com a Lei Federal nº 6.514/77” (e-doc. 33, p. 9).



    2.4. Indica a “inviabilidade de se substituir por decisão judicial a base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado” (e-doc. 33, p. 12) diante da previsão constante nos enunciados nº 4 e nº 37 das Súmulas dos STF. 



    2.5. Destaca que “a questão suscitada já encontra óbice na jurisprudência desse Excelso Pretório. Em verdade, a POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO REVER ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO VAI AO PONTO DE PERMITIR A ALTERAÇÃO DE UMA LEI REGULARMENTE EDITADA, ESPECIALMENTE PARA O FIM ALMEJADO NO CASO EM COMENTO” (e-doc. 33, p. 20).



    2.6. Ao final, requer seja o recurso “provido para afastar qualquer possibilidade de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, pois evidente, data máxima vênia, a negação da vigência dos dispositivos constitucionais, quais sejam: arts. 2º, 5º, II, e 37, todos da Constituição Federal, bem como, o disposto na Súmula Vinculante nº 4 deste Pretório Excelso, desta forma, mantendo-se vigente as disposições previstas pela Lei Municipal nº 1.807/2018, até que seja aprovado novo critério indexador para base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos servidores do Município de Ampére/PR” (e-doc. 33, p. 21).



     



    3. Em contrarrazões, o recorrido manifesta a aplicação “das Súmulas 279, 280 e 282 do STF, bem como da ausência de prequestionamento e de repercussão geral no presente caso” (e-doc. 54, p. 6). 



    4. O recurso foi a mim distribuído por dependência justificada pela prevenção à Rcl nº 51.821/PR, na qual revoguei liminar anteriormente deferida e neguei seguimento à reclamação. Trago a ementa da decisão monocrática daquele processo:



     “RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO AO TEOR DO ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. LIMINAR REVOGADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”



    (Rcl nº 51.821/PR, de minha relatoria, j. 16/09/2022, p. 19/09/2022.



    É o relatório.



    Decido.



     5. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Acolho a tese de inovação recursal trazida pela Parte Autora, eis que, de fato, a abordagem recursal voltada à aplicação da Lei Municipal n. 1.807/2018 não foi objeto de discussão perante o R. Juízo de Origem. 



    Saliento, neste ponto, que, ainda que se trate de lei recente, editada no ano de 2018, já havia conhecimento quanto à sua existência, pois a presente demanda foi ajuizada no ano de 2020. 



    Considerando que a apreciação deste Colegiado se limita à análise das argumentações já discutidas e suscitadas nos autos, inviável fica o conhecimento do recurso interposto quanto à abordagem relativa à Lei Municipal n. 1.807/2018, sob pena de supressão de instância, afronta ao instituto da preclusão e ao princípio da proibição à inovação recursal, conforme já assentado por esta C. Turma Recursal: 



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO VENCIMENTO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO RETROATIVO. DIFERENÇAS DEVIDAS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À DATA DA PROMOÇÃO EM RAZÃO DA RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 979. DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE DEFESA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. Recurso não conhecido.” (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0018104-94.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo - J. 06.07.2020). 



    Desse modo, satisfeitos os pressupostos processuais, subjetivos e objetivos, de admissibilidade quanto aos demais pontos, parcialmente positivo o juízo de prelibação, motivo pelo qual o recurso deve ser parcialmente conhecido. 



    Cinge-se a controvérsia em analisar a constitucionalidade e/ou legalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade aos servidores públicos do Município de Ampére. 



    O argumento recursal gira em torno da vedação ao Poder Judiciário de substituir tal base de cálculo, sob pena de usurpação de competência. 



    Sem razão ao Recorrente, no entanto. 



    Isso porque não se está diante de atuação do Magistrado como legislador positivo, como pretende fazer crer o Réu. No caso dos autos, ficou claro que o Município de Ampére, ao fixar a base de cálculo do adicional de insalubridade aplicável aos servidores públicos municipais, estabeleceu, no artigo 69 da Lei Municipal n. 495/1990, que: 



    “Art. 69. Os funcionários que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre os vencimentos do cargo efetivo, a ser-lhes pago a partir da data do requerimento devidamente protocolado.” 



    Ocorre que, a despeito da norma indicada, o Município de Ampére vinha aplicando o salário mínimo como base de cálculo da vantagem, isso com amparo no que dispõe o artigo 2º. do Decreto Municipal n. 001/1998: “O adicional de insalubridade incidirá sobre o salário mínimo constitucional de acordo com a Lei n. 6.514/77 e Portaria Ministerial n. 3.214/78, enquanto que o adicional de periculosidade incidirá sobre os vencimentos-base do servidor.” 



    O provimento sentencial de Origem reconheceu a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade; e, ao mesmo tempo, observou a ilegalidade do Decreto Municipal n. 001/1998, eis que editado em inobservância à hierarquia das normas, de modo que, sendo norma inferior, não pode alterar norma superior que ultrapassou todo o processo legislativo para a sua vigência. 



    Com o reconhecimento de que a norma disposta no artigo 2º. do Decreto Municipal é inconstitucional e ilegal por ofensa ao poder regulamentar, está evidente que prevalece o teor do disposto na Lei Municipal n. 495/1990, sem que com isso tenha o Magistrado a quo atuado de modo a ofender a separação dos poderes.



    Mutatis mutandis, trago à colação o seguinte entendimento jurisprudencial firmado por esta C. Turma Recursal: 



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO/PR. UTILIZAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO – PRINCÍPIO DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ANTERIOR QUE PREVIA A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COMO SENDO O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. ARTIGO 70 DA LEI MUNICIPAL Nº 697/1994. EFEITO REPRISTINATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECÁLCULO DO ADICIONAL DEVIDO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL: 0013337-69.2019.8.16.0131, 0005486-76.2019.8.16.0131, 0011931-47.2018.8.16.0131. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido.” (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0002016-93.2019.8.16.0080 - Engenheiro Beltrão - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS LEO HENRIQUE FURTADO ARAUJO - J. 11.03.2021) 



    Por fim, e apenas para dar ampla prestação jurisdicional, saliento que, ainda que analisada a questão relacionada com a edição da Lei Municipal n. 1.807/2018, esta seria igualmente rechaçada quanto à base de cálculo utilizada para o adicional de insalubridade, na medida em que o legislador municipal adotou como nova base de cálculo o salário mínimo nacional, cujo parâmetro, conforme já amplamente discutido nestes autos, é inconstitucional e ofende ao disposto na Súmula 04 do STF. 



    Desse modo, o resultado final, por via diversa, seria o mesmo ao Autor enquanto servidor público municipal.” (e-doc. 30, p. 3-6; grifos no original).



    6. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal, do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    7. Constata-se, no entanto, que a controvérsia não revela substituição, pela via judicial, de base de cálculo de adicional, mas, sim, aplicação de efeitos repristinatórios de norma local anterior que restou substituída por diploma que, por sua vez, veio a ser posteriormente declarado inconstitucional em controle difuso.



    8. Como se pode perceber, o Tribunal a quo, com fundamento nas provas dos autos, no art. 69 da Lei municipal nº 495, de 1990, e no art. 2º do Decreto municipal nº 001, de 1998, manteve a sentença que condenou o “Município requerido a pagar apenas as diferenças do adicional de insalubridade a ser calculado sobre o vencimento do cargo efetivo da parte requerente, respeitada a prescrição quinquenal” (e-doc. 9, p. 9). 



    9. A toda evidência, do acima transcrito, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação local de regência seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    10. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Lei Municipal 8.710/95. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.002.973-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Primeira Turma, j. 14/09/2018, p. 25/09/2018). 



    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE EPIDEMIOLÓGICO. REGIME CELETISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.438/98, DECRETO-LEI Nº 5.452/43, PORTARIA 3.214/78, EDITADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E NR 15. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADO O REGIME ESTATUTÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à sujeição da servidora pública municipal, ao regime estatutário e à percepção do adicional de insalubridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal nº. 1438/1998, Decreto-lei nº. 5.452/1943, Portaria 3.214/78 editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e NR 15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 636 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, tendo em vista que a instância de origem determinou que fossem fixados os honorários de sucumbência somente na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.” 



    (ARE nº 1.383.662-AgR/MG, Re. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/08/2023, p. 22/08/2023).



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator